Tribunal: TJES
Processo: 5000683-96.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000683-96.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA MARIA SEPULCRO DOS SANTOS
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECTE.: MARCIA MARIA SEPULCRO DOS SANTOS

RECDO.: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REALIZADO PELA AUTORA. INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese da Recorrente
:
Alega a autora possuir um imóvel na Serra-ES e que pagou em duplicidade uma fatura da recorrida. Afirma que reside em Linhares e que ao tentar reaver o valor pago por outros meios que não se deslocar até a cidade de Serra, não logrou êxito. Alega que a empresa recorrida atesta que a recorrente deveria levar o comprovante de pagamento para ser analisado. Afirma que a prestação de serviço da concessionária deveria ser de qualidade e sem falha. Os valores pagos sem a devida vinculação a um débito devem ser rapidamente identificados e devolvidos, sob pena de enriquecimento sem causa. Alega que houve falha na prestação de serviço da concessionária. Requer a reforma da r. sentença para que seja determinada a condenação da concessionária em danos morais. Pleiteia, ainda, o benefício da assistência judiciária gratuita.
2. Tese da Recorrida:
Afirma o recorrido em sede de contrarrazões que não houve conduta ilícita por parte da Cesan que pudesse gerar qualquer tipo de dano moral. Narra que a autora não teve serviço de água suspenso ou mesmo o nome negativado. Não há nos autos demonstração do prejuízo sofrido pela recorrente. Alega que não há que se falar em má prestação de serviço por parte da concessionária, tão pouco indenização por danos morais. Requer a manutenção da sentença de primeiro grau.
3. Sentença: “
JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, a pagar o valor de R$ 40,96 (quarenta reais e noventa e seis centavos) em favor da parte autora MARCIA MARIA SEPULCRO DOS SANTOS, atualizado com juros a partir da citação e correção monetária do segundo pagamento (28/12/2015).
”
4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Defiro o benefício da assistência gratuita à recorrente, posto que aparenta ser pessoa hipossuficiente. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Analisando os autos, entendo perfeitamente acertada a decisão do Juiz de primeiro grau em afirmar que descabe, no caso em tela, indenização por danos morais. Entendo que não houve falha na prestação de serviço por parte da concessionária recorrida, pelo contrário, houve falha da autora, que pagou a conta em duplicidade. Ainda, não há nos autos comprovação de que a concessionária recorrida tenha se negado a devolver o valor pago indevidamente, mas, esta apenas exigiu a entrega do comprovante de pagamento para análise, o que não foi feito. Ainda, não vislumbro qualquer violação a direitos da personalidade da autora capazes de ensejar reparação por danos morais, apenas mero aborrecimento da vida cotidiana, motivo pelo qual, a r. Sentença de piso deve ser mantida em sua integralidade.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
mantendo, incólume, o comando sentencial.
Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, por estar a recorrente amparada pelo benefício da gratuidade de justiça
. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.